Tribunal: TJMT
Processo: 1047481-19.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047481-19.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Quitação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PABLO MARQUESI - CPF: 013.362.731-43 (RECORRENTE), GEISSIANE THALITA MARQUES AGUIAR - CPF: 061.467.301-14 (ADVOGADO), CARINA DA SILVA MALTA MARQUESI - CPF: 862.920.212-20 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1047481-19.2024.8.11.0001.

Origem:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido(s):
PABLO MARQUESI e CARINA DA SILVA MALTA MARQUESI.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

10 A 13/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. DEMORA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DO TERMO DE QUITAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTA PREVISTA NO ART. 25, § 1o-A, DA LEI No 9.514/97. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e à multa prevista no art. 25, § 1o-A, da Lei no 9.514/97, em razão de atraso injustificado na entrega do termo de quitação de contrato de financiamento imobiliário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) estabelecer se houve situação ensejadora de reparação por danos morais; (ii) determinar a adequação do quantum indenizatório arbitrado na sentença; (iii) analisar a alegação de enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando que a falha na prestação do serviço restou configurada diante da demora injustificada na emissão do termo de quitação, sem provas apresentadas pelo banco reclamado que afastassem sua responsabilidade.

Configura-se dano moral
in re ipsa
a demora injustificada na entrega do termo de quitação, em razão dos transtornos e prejuízos experimentados pelos reclamantes, que, mesmo após tentativas de solução administrativa, não tiveram o problema resolvido.

A multa prevista no art. 25, § 1o-A, da Lei no 9.514/97 é cabível, diante do atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias na entrega do termo de quitação após a liquidação da dívida.

O
quantum
fixado para a reparação por danos morais, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) por reclamante, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo caráter compensatório e pedagógico.

A alegação de enriquecimento sem causa não se sustenta, considerando a adequação do valor arbitrado ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A demora injustificada na emissão de termo de quitação,
após tentativas administrativas frustradas,
caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

O descumprimento injustificado do prazo legal de 30 dias para emissão de termo de quitação de contrato de alienação fiduciária impõe a aplicação da multa prevista no art. 25, § 1o-A, da Lei no 9.514/97.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, caput e § 3o; Lei no 9.514/97, art. 25, § 1o-A; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE no 1412829/RJ, Rel. Presidente, j. 29/11/2022; TJ-RS, AC no 70070511712, Rel. Marta Borges Ortiz, j. 23/03/2017; Turma Recursal Única do TJ-MT, Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Rel. Nelson Dorigatti, j. 07/08/2015.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 254661165, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inaugural,
ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
,
para cada reclamante
, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, até a data de 27/08/2024. Considerando a entrada em vigor da Lei no 14.905/24, a parte deverá atualizar o valor originário (sem a atualização anterior), a partir da data de vigência da referida lei (a partir de 28/08/2024) pela Taxa Selic.

Ainda, condenou o reclamado ao pagamento da multa prevista no art. 25, § 1o-A, da Lei no 9.514/97, no montante de
R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais)
, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, até a data de 27/08/2024. Considerando a entrada em vigor da Lei no 14.905/24, a parte deverá atualizar o valor originário (sem a atualização anterior), a partir da data de vigência da referida lei pela Taxa Selic, com incidência de correção monetária pelo IPCA (já embutida/compensada na taxa Selic).

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Improcedência do pedido inicial;

2)

A
usência de situação ensejadora de reparação por danos morais
;

3)

A redução do
quantum
indenizatório;

4)

Enriquecimento sem causa;

5)

Prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, os recorridos rechaçam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, em 27/09/2022, os autores firmaram um contrato de financiamento imobiliário com o banco reclamante, no qual alienaram fiduciariamente dois imóveis: um apartamento e uma garagem com depósito.

Sustentam que, para viabilizar a liberação da alienação fiduciária e realizar a transferência da garagem ao comprador interessado, quitaram o financiamento em 14/12/2023 e solicitaram o termo de quitação ao Banco Bradesco.

Contudo, apontam que, após sucessivos atrasos, somente receberam o termo em 06/02/2024, constatando, porém, que a matrícula da garagem estava ausente e a do apartamento, incorreta.

Afirmam que, mesmo após diversas tentativas de solucionar a questão junto ao demandado, até a data do ajuizamento da ação, o termo correto não havia sido emitido, o que impossibilitou a transferência do imóvel ao comprador, causando prejuízos aos autores.

In casu,
a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Desse modo, à parte reclamada apresentar documentos que atestassem a tempestividade na emissão do termo de quitação ou que justificassem a demora em solucionar a questão.
Contudo, tais provas não foram produzidas.

Nesse contexto, correta a decisão singular ao condenar a parte reclamada ao pagamento da multa prevista no art. 25, § 1o-A, da Lei no 9.514/97, tendo em vista o retardo injustificado, superior a 30 (trinta) dias, contado a partir da data de liquidação da dívida, para fornecer o termo de quitação aos devedores. Ademais,
o montante arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
. A propósito:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 25 DA LEI No 9.514/97. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE TERMO DE QUITAÇÃO
DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
DOCUMENTO QUE SOMENTE FOI ENTREGUE APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
.
(...) (STF - ARE: 1412829 RJ, Relator: PRESIDENTE, Data de Julgamento: 29/11/2022, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29/11/2022 PUBLIC 30/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA INJUSTIFICADA NA EXPEDIÇÃO DE TERMO DE QUITAÇÃO PASSÍVEL DE REGISTRO. IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES. CABIMENTO DA PENALIDADE PREVISTA NO ART. 25 DA LEI 9.514/97. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS.
(...)
3.
Constata a demora injustificada na emissão de termo de quitação passível de registro, cabível a aplicação da penalidade prevista no § 1o do art. 25 da Lei 9.514/97 em face do fiduciário.
4. Conquanto de regra o ilícito contratual não enseje a concessão de indenização por danos morais, o atraso ocorrido na entrega de termo de quitação válido tem-se evidenciados os transtornos causados, mormente quando se cuida de imóvel em que o autor pretendia edificar sua residência, não se descurando da sensação de insegurança e ansiedade geradas pela legítima expectativa no recebimento do imóvel. Danos morais evidenciados. Sentença reformada no ponto. APELAÇÃO DA PARTE RÉ DESPROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA.
(TJ-RS - AC: 70070511712 RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Data de Julgamento: 23/03/2017, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2017) (grifei)

No caso, os danos morais restaram caracterizados, visto que os reclamantes foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrente,
na medida em que retardou injustificadamente o fornecimento do termo de quitação da dívida aos autores
,
tendo estes, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto
ao demandado, porém,
não obtiveram êxito
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E,
COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(destaquei).

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS.
NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Desse modo, a quantia de
R$
3
.000,00 (três mil reais
) a título de
danos morais
,
para cada reclamante
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhes causar o enriquecimento indevido. Também, como caráter pedagógico.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERÊNCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95
.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025